Tribunal: TJMT
Processo: 0000840-87.2014.8.11.0082
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000840-87.2014.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EMIDIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 325.820.801-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA – PROTEÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL – RELEVÂNCIA SOCIAL – PEDIDO PRINCIPAL DE DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

Não consta nenhuma informação nos autos que comprove a utilização do bem cedido pela Associação Comunitária de Habitação do Município de Cuiabá - ACDHAM, logo, sua ocupação não é regular.

A desocupação de

área pública destinada a centros comunitários, praças e lazer comunitário caracteriza a proteção urbanística e ambiental e trata de interesse social relevante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDIMIO ANTONIO DE SOUZA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente Juizado Volante Ambiental de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar, no prazo de 30 (trinta) dias, a desocupação da área pública localizada nos Bairros Paraíso I e II.

Em razões recursais aduz ser presidente da Associação Comunitária de Habitação do Município de Cuiabá - ACDHAM, sendo que há mais de 19 anos esteve instalado, junto de outros moradores, na área do bairro Novo Paraíso I e II, com ciência do município que emite anualmente alvará de funcionamento para a Associação. Defende que ocorreu a concessão do direito real de uso e que a permanência dos moradores permite o exercício da função social do bem. (id. 85892791)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 85892795).

A Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta pelo desprovimento recursal (id. 92459998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Inicialmente, observo que o Município de Cuiabá ingressou com a presente Ação Civil Pública contra Edimio Antonio de Souza, pois esse estaria ocupando área pública que deve estar sob o uso comum de todos, tendo em vista que se trata de centro comunitário.

Alega que nos autos da Ação Civil Pública no 441668 proferiu-se decisão judicial determinando ao Município de Cuiabá a regularização quanto à ocupação dos centros comunitários existentes e que vise à desocupação, quando necessário.

A decisão objurgada se deu nos seguintes termos:

“No caso em tela, constata-se que a Administração não permitiu que o requerido utilizasse a área por ele invadida. Em concreto, a ocupação desordenada do solo pelo requeriso restou flagrantemente demonstrada por meio dos documentos constantes nos autos, que comprovam a característica da área, a ocupação irregular, bem assim a desobediência caracterizada pela continuidade da conduta contra a qual recebeu notificação do ente público para tempestivamente desocupar os limites da área invadida.

(...)

Como alegado na inicial, o Município de Cuiabá (M) buscou administrativamente a defesa do patrimônio público, emitindo notificações para desocupação dos limites da área invadida, contudo sem sucesso, não restando outra alternativa, se não a propositura da presente ação para que ocorra a desocupação da área invadida, visando ao cumprimento das normas ambientais e municipais cabíveis.

Conforme mencionado na inicial, o requerido não logrou êxito em comprovar a sua condição de atual presidente da associação que diz presidir, tampouco juntou nos autos documentos que demonstrem possuir autorização do ente público para ocupar a área destinada à Associação de Moradores dos bairros Paraíso I e II, motivo pelo qual deve o requerido ser compelido a desocupar o imóvel.

(...)

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra.
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para, ratificando a medida liminar deferida, determinar ao requerido que, no prazo de 30 (trinta) dias, desocupe a área pública localizada nos Bairros Paraíso I e II e, por conseguinte
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

(...)

Importante mencionar que a Associação de Moradores do Bairro Novo Paraíso I e II – AMBMP encaminhou ofício para a Prefeitura de Cuiabá requerendo a posse do prédio destinado ao funcionamento da fundação.

No documento informa que Emidio Antonio de Souza, presidente da ACDHAM, ocupou indevidamente a área cedida à AMBMP e se recusa a entregar as chaves do Centro Comunitário, tendo, inclusive, retirado o nome de AMBMP da parede do prédio e incluído a da ACDHAM.

Em observância a todos os documentos juntados nos autos, resta evidente que o Apelante não possui qualquer documento capaz de comprovar que o Município de Cuiabá cedeu à área pública localizada nos Bairros Paraíso I e II, logo, sua ocupação não é regular.

Depreende-se da Lei 249 de 10 de dezembro de 1987 – id. 85892781 - Pág. 2 - a declaração de utilidade pública municipal à Sociedade dos Moradores do Bairro Novo Paraíso, bem como a manutenção dos benefícios dessa sociedade pela Lei no 3.157 de 09 de julho de 1993 – id. 85892781 - Pág. 2.

Assim, conforme bem ressaltado na sentença de primeiro grau, o caso é de procedência da pretensão inicial, considerando a irregular ocupação de área pública.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022